Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ECONÔMICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. ÍNDICE APLICÁVEL. BTN. MARÇO DE 1990. 41,28%. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado não determina a produção de prova pericial, por entender que os elementos de prova são suficientes para o deslinde da questão, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.
2. O índice de atualização monetária previsto no contrato é o Bônus do Tesouro Nacional – BTN, não havendo dissonância entre a remuneração dos depósitos de caderneta de poupança e da dívida. Se a cédula de crédito analisada não tem qualquer relação com a poupança, não há descompasso ilegal ou descumprimento contratual.
3. Recurso conhecido e desprovido.